Tribunal: STF
Processo: HC 259982
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos combinado com o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal — CP).



    II. Questão em discussão



    2. Examinar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, a idoneidade das buscas pessoal e veicular realizadas por policiais militares no momento da prisão em flagrante dos acusados.



    III. Razões de decidir



    3. A condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 22/4/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    4. As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante dos acusados.



    5. Não se verifica a ocorrência de teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar a superação do óbice decorrente do trânsito em julgado da condenação.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.